Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011276-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (AGRAVANTE), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOÃO AMBROSIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE – LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE ATOS CONCRETOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORAS, TENTATIVAS DE EXPROPRIAÇÃO, ACORDO HOMOLOGADO, RETOMADA DOS ATOS EXECUTIVOS E REGULARIZAÇÃO REGISTRAL – DEMORA DECORRENTE, EM PARTE, DE ENTRAVES CARTORÁRIOS, TRAMITAÇÃO JUDICIAL E FATORES EXTERNOS – SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1o, DO CPC – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.195/2021 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A configuração da prescrição intercorrente exige demonstração concreta de inércia qualificada e injustificada da parte exequente, não sendo suficiente o simples decurso do tempo ou a mera soma aritmética dos lapsos processuais.

A existência de atos voltados à satisfação do crédito, tais como penhora de bens, tentativa de alienação judicial, acordo homologado, retomada da execução e providências destinadas à regularização registral da constrição, evidencia a inexistência de abandono processual apto a ensejar a extinção da execução.

Demoras decorrentes de entraves cartorários, trâmites registrais, morosidade inerente ao aparelho judiciário e suspensão excepcional das atividades presenciais durante a pandemia não podem ser imputadas exclusivamente à credora, incidindo, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão recorrida aprecia de forma clara e suficiente as teses deduzidas pela parte, expondo motivadamente as razões de convencimento do julgador, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não possuem aplicação retroativa aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011276-23.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO ORLANDO GEMMI

AGRAVADO: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO ORLANDO GEMMI
, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Execução n. 0000150-78.2000.8.11.0040, ajuizado por
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aponta a ocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que o processo originário, iniciado no ano de 2000, permaneceu paralisado por longos períodos em razão da inércia da parte exequente, notadamente entre 2002 e 2022, além de novos lapsos de paralisação após a migração para o sistema eletrônico.

Sustenta que tais períodos, somados, ultrapassam em muito o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, caracterizando abandono processual apto a ensejar a extinção do feito.

Argumenta que a mera existência de movimentações esporádicas, muitas delas de natureza cartorária ou registral, não é suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a demonstração de atos efetivamente úteis ao impulsionamento da execução e à satisfação do crédito, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Destaca, inclusive, que intercorrências relacionadas à regularização registral de imóvel penhorado não podem ser automaticamente imputadas como diligência eficaz da exequente apta a interromper o curso prescricional.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorre em
error in judicando
ao afastar a prescrição com base em análise genérica da tramitação processual, sem individualizar os períodos de inércia imputáveis à exequente, tampouco indicar, de forma analítica, quais atos teriam efetiva aptidão interruptiva ou impeditiva da prescrição, o que comprometeria a validade da fundamentação adotada.

Aduz, ademais, que o decisum recorrido padece de vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC, por não enfrentar adequadamente os argumentos deduzidos pela defesa, limitando-se a conclusões abstratas acerca da inexistência de inércia qualificada, sem examinar detidamente os lapsos temporais indicados, o que configuraria violação aos princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Invoca, ainda, a disciplina legal superveniente introduzida pela Lei no 14.195/2021, destacando a necessidade de interpretação sistemática dos arts. 206-A do Código Civil e 921 do CPC, no sentido de exigir análise rigorosa dos marcos temporais e da natureza dos atos processuais praticados, defendendo que o novo regime jurídico reforça a exigência de distinção entre atos meramente formais e atos efetivamente úteis ao impulso da execução.

Assevera que a manutenção do processo, apesar de décadas de tramitação e extensos períodos de paralisação, afronta os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, convertendo a execução em instrumento de perpetuação indefinida de obrigações, em prejuízo do executado.

Diante do que expôs, pugna liminarmente
“[...] seja atribuído efeito suspensivo/ativo ao presente agravo de instrumento, para sustar o prosseguimento dos atos executivos no feito originário, especialmente avaliação, expropriação, praça, leilão, adjudicação, alienação judicial ou qualquer ato de transferência do bem penhorado, até o julgamento final do presente recurso”
(sic).

No mérito requer
“
b)
O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r. decisão interlocutória agravada, consubstanciada na decisão de id 226505350, de 13/03/2026, por meio da qual o Juízo de primeiro grau deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente;
c)
Consequentemente, seja declarada a extinção do processo de Cumprimento de Sentença com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente verificada, com base nos longos períodos de paralisação do feito e na inércia da parte exequente, conforme fartamente demonstrado;
d)
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que a decisão agravada seja reformada para determinar o regular prosseguimento do feito, com o efetivo reconhecimento e análise da tese de prescrição intercorrente, garantindo-se o direito de defesa do Agravante”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 27/03/2026, conforme decisão de Id. 355323872.

Contraminuta ofertada no Id. 316409378, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, a manutenção do
decisum
, e a condenação da parte agravante em litigância de má-fé.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 337824356.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada por
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA
em face de
ANTONIO ORLANDO GEMMI
e
JOÃO AMBROSIO DA COSTA
, na qual foi constituído título executivo judicial por sentença de procedência, com condenação ao pagamento da quantia originária de R$ 5.537,75.

O executado Antonio Orlando Gemmi requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando, em síntese, que o feito permaneceu paralisado por mais de 20 anos, sem impulso útil da parte exequente, o que atrairia a extinção da execução.

A exequente impugnou a arguição, afirmando que não houve abandono do feito nem inércia qualificada apta a ensejar a prescrição intercorrente. Aduziu que, ao longo da marcha processual, houve prática de atos voltados à satisfação do crédito, inclusive tentativa de constrição patrimonial, composição homologada judicialmente com suspensão do processo, posterior inadimplemento, retomada do cumprimento de sentença, providências voltadas à penhora de bem imóvel, regularização registral da constrição e subsequente avaliação do bem.

Posteriormente, o executado reiterou o pedido de apreciação prioritária da prescrição intercorrente, requerendo que a matéria fosse examinada antes do prosseguimento dos atos executivos.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da prescrição intercorrente arguida pelo executado

A pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente não merece acolhimento.

É certo que os autos revelam tramitação longa e intervalos expressivos entre determinados andamentos processuais. Contudo, a análise da marcha do feito não pode ser feita de forma puramente aritmética, a partir do simples transcurso do tempo entre movimentações, sendo indispensável verificar se os períodos apontados decorreram, efetivamente, de inércia qualificada da parte credora.

No caso, não se constata abandono processual apto a autorizar a extinção da execução.

Isso porque o histórico processual demonstra que, após a formação do título executivo judicial, houve requerimentos da exequente voltados ao prosseguimento da execução e à localização de bens passíveis de constrição. Verifica-se, ainda, que em momento posterior as partes formalizaram composição amigável, a qual foi homologada judicialmente, com suspensão do feito. Tal circunstância, por si só, impede que todo o período subsequente seja lido como inércia linear e ininterrupta da credora.

Além disso, após o inadimplemento da avença, a execução foi retomada, com novos requerimentos da exequente para constrição patrimonial. A marcha processual posterior revela providências relacionadas à penhora de bem imóvel, necessidade de retificação do auto constritivo, alteração e individualização da matrícula imobiliária, devolutivas do cartório de registro de imóveis, regularização da constrição e, por fim, avaliação judicial da fração ideal penhorada.

Desse modo, embora tenha havido demora significativa no curso da execução, não se verifica, de forma clara e segura, paralisação integral e contínua imputável exclusivamente à exequente por lapso prescricional bastante.

A morosidade constatada nos autos não pode ser automaticamente equiparada à prescrição intercorrente, especialmente quando parte da delonga decorre de suspensão judicial, de providências cartorárias, de entraves registrais e de medidas necessárias à efetivação da penhora.”
(Id. 226505350 – Autos de origem)

Pois bem. Inicialmente, observa-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da alegada ocorrência de prescrição intercorrente, bem como à suposta nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, após detida análise da integralidade dos autos, das razões recursais e da decisão agravada, conclui-se que inexiste qualquer ilegalidade ou nulidade apta a ensejar a reforma do
decisum
combatido.

De início, no tocante à alegação de ausência de fundamentação e violação ao princípio da ampla defesa, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a Constituição da República estabelece, em seu artigo 93, inciso IX, que:

“IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No mesmo sentido dispõem os artigos 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, da detida análise da decisão agravada, constata-se que a magistrada singular apreciou, de forma expressa e satisfatória, a tese defensiva suscitada pelo executado, examinando especificamente a alegação de prescrição intercorrente e expondo, com clareza lógica e coerência jurídica, os fundamentos que a conduziram à conclusão pela inexistência de inércia qualificada da parte exequente.

Desse modo, não prospera a alegação de omissão ou deficiência de fundamentação, porquanto a decisão recorrida enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Na realidade, o que se evidencia é mero inconformismo da parte agravante com a conclusão adotada pelo Juízo de origem, circunstância que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem autoriza o reconhecimento de nulidade da decisão recorrida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a fundamentação concisa não se equipara à ausência de fundamentação, tampouco está o magistrado obrigado a acolher a tese jurídica sustentada pela parte apenas em razão de sua dedução nos autos, sendo suficiente que enfrente, de maneira motivada, as questões relevantes ao julgamento da causa.

No que concerne ao instituto da prescrição intercorrente, verifica-se que, conforme acertadamente consignado pelo Juízo de origem, sua configuração não decorre da mera aferição cronológica dos intervalos existentes entre os atos processuais, mediante simples operação aritmética de soma de lapsos temporais.

Isso porque o reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise qualitativa da marcha processual, impondo-se a verificação concreta acerca da existência de efetiva inércia qualificada e injustificada da parte exequente, apta a demonstrar verdadeiro abandono da execução.

Em outras palavras, não basta a constatação de demora na tramitação do feito, faz-se indispensável apurar se os períodos de paralisação decorreram exclusivamente da desídia da credora ou se resultaram de circunstâncias alheias à sua atuação, tais como entraves cartorários, diligências registrais, dificuldades na efetivação de constrições patrimoniais, suspensão processual decorrente de acordo entre as partes, morosidade inerente ao aparelho judiciário ou outros fatores externos que inviabilizem a imputação de abandono processual à exequente.

Com efeito, os autos revelam sequência de providências concretas voltadas à satisfação do crédito exequendo.

As contrarrazões demonstram, de maneira detalhada, que houve penhora de veículo ainda no ano de 2002, realização de avaliação, designação de leilão judicial, inúmeras tentativas de remoção do bem móvel penhorado, além de dificuldades decorrentes da ocultação do veículo pelo próprio executado, então nomeado fiel depositário.

Além disso, consta dos autos que as partes celebraram acordo judicial em 2008, homologado por sentença, ocasião em que o feito foi suspenso em razão da composição amigável.

Tal circunstância possui extrema relevância jurídica, pois afasta, por si só, a tese de abandono linear e contínuo do processo.

Posteriormente, diante do inadimplemento do acordo, a exequente requereu o desarquivamento e retomou os atos executivos, promovendo nova busca patrimonial e requerendo penhora de imóvel pertencente ao executado.

Na sequência, houve necessidade de regularização registral da constrição, retificação do auto de penhora, adequação da matrícula imobiliária em razão de georreferenciamento, enfrentamento de sucessivas notas devolutivas expedidas pelo Registro de Imóveis e ajustes técnicos indispensáveis à efetivação da penhora.

Logo, a marcha processual demonstra inequívoca atuação da exequente no sentido de impulsionar o feito.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – NULIDADE PROCESSUAL NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA –
SÚMULA 106 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/08/2008.

Nos termos do art. 475-J do CPC/1973, vigente à época da formação do título executivo judicial, a constituição válida da fase executiva pressupunha a prévia intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, constituindo tal ato marco inicial para o regular desenvolvimento da execução.

A ausência de intimação válida do executado para pagamento voluntário configura nulidade processual que compromete a regular constituição da fase executiva, impedindo, por conseguinte, a fluência do prazo prescricional intercorrente.

A prescrição intercorrente, ainda que admitida sob a égide do CPC/1973 por construção jurisprudencial, exige a demonstração inequívoca de inércia qualificada do exequente, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

Incidência do princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito possui condições efetivas de exercê-lo, o que não se verifica quando o processo não se desenvolve regularmente por falhas imputáveis ao aparato jurisdicional.

Aplicação analógica da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, estendendo-se tal entendimento à fase executiva.

A paralisação processual decorrente de vícios na condução do feito pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente, sob pena de indevido prejuízo à parte diligente e indevido benefício ao devedor.

Eventuais irregularidades formais, como apresentação de cálculos genéricos ou requerimentos imprecisos, não se confundem com abandono do processo e não caracterizam desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Ausente demonstração de inércia qualificada imputável aos exequentes, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.
”

(N.U 1044649-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026) (Destaquei)

Outrossim, importante observar que diversos períodos de demora decorreram de fatores externos à atuação da credora, incluindo entraves registrais, morosidade cartorária, sucessão de magistrados na unidade jurisdicional, tramitação física do processo durante longo período e, posteriormente, suspensão das diligências em razão da pandemia da COVID-19.

Assim, não há como imputar exclusivamente à exequente toda a delonga verificada nos autos.

Cumpre salientar, ainda, que quando do início do cumprimento de sentença vigorava o Código de Processo Civil de 1973, circunstância juridicamente relevante para análise da matéria.

Na sistemática do CPC/73, a prescrição intercorrente exigia efetiva suspensão do processo e inequívoca inércia da parte exequente após regular intimação para impulsionar o feito, não sendo suficiente mera demora processual ou morosidade da máquina judiciária.

A propósito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a égide do CPC/73, sempre exigiu demonstração concreta de desídia da parte credora.

Nessa linha, revela-se igualmente improcedente a tentativa do agravante de invocar retroativamente as alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/2021.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 2.090.768/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2024, consolidou entendimento no sentido de que as alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não possuem aplicação retroativa, incidindo apenas sobre processos novos ou execuções infrutíferas posteriores à vigência da novel legislação.

Portanto, não há falar em aplicação automática do novo regime jurídico ao presente cumprimento de sentença, iniciado ainda no ano 2000, sob a égide do CPC/73.

Sobre o tema, recentemente decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONSUMAÇÃO COM BASE NA LEI No 14.195/2021 – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO NOVO REGIME –
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE TRANSCURSO DO PRAZO ANUAL DE SOBRESTAMENTO (ART. 921, §1o, CPC) – TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL NÃO ATINGIDO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ E ART. 240, §3o, DO CPC –
REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.090.768-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/11/2024), consolidou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não possuem aplicação retroativa, incidindo apenas sobre processos novos ou naqueles em que a execução infrutífera for posterior à vigência da nova lei.

Tratando-se de execução onde a suspensão por ausência de bens (art. 921, III, CPC) foi determinada em 15/05/2020, aplica-se a redação original do CPC/2015, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do feito.

No caso concreto, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 29/05/2021, com termo final previsto para 29/05/2026. Sendo o bloqueio de ativos efetivado em 30/07/2025, não há que se falar em extinção da pretensão executiva.

A existência de peticionamento visando a busca de bens (RENAJUD) afasta a tese de inércia culposa do exequente. A demora na concretização dos atos executivos decorrente de falhas no mecanismo judiciário não autoriza a decretação da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106/STJ e do art. 240, §3o, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1002586-05.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026) (Destaquei)

Além disso, o próprio histórico processual demonstra que não houve cenário de absoluta inexistência de bens ou abandono da execução.

Ao contrário, houve sucessivas medidas constritivas, localização patrimonial, penhora de bens, regularizações registrais e atos concretos de expropriação.

Não se pode olvidar, ademais, que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“
Súmula 106 STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No caso concreto, parcela substancial da demora decorreu precisamente de fatores alheios à atuação da exequente, incluindo trâmites registrais complexos, devoluções cartorárias, necessidade de adequação documental, demora no cumprimento de mandados e suspensão excepcional de atividades presenciais durante a pandemia.

Além disso, não passa despercebido que o próprio executado permaneceu durante anos sem constituir advogado nos autos, vindo a suscitar a tese prescricional apenas em 2025, mesmo tendo sido regularmente intimado de inúmeros atos processuais pretéritos.

Nesse cenário, reconhecer a prescrição intercorrente significaria prestigiar comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva e com a cooperação processual prevista no artigo 6o do CPC.

Por conseguinte, a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, apreciou os argumentos defensivos relevantes, observou o contraditório substancial e concluiu corretamente pela inexistência de abandono processual apto a ensejar extinção da execução.

Desse modo, não demonstrada inércia qualificada da exequente, tampouco nulidade decisória ou afronta aos princípios constitucionais invocados, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Por fim, no tocante ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulado em contraminuta, não merece acolhimento.

Isso porque não se vislumbra, no caso concreto, a prática de qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não havendo demonstração de que o recorrente tenha agido com dolo processual, alterado a verdade dos fatos, ou utilizado o recurso com finalidade manifestamente protelatória.

Ao revés, verifica-se o exercício regular do direito de recorrer, constitucionalmente assegurado, não sendo possível presumir má-fé a partir do simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026